Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PROGRAMA DE FIDELIDADE. SMILES. PONTOS. MILHAS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DE TRANSPARÊNCIA.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a possibilidade de transferência, aos herdeiros, dos pontos (milhas) referentes ao programa de fidelidade de companhia aérea em virtude de óbito do titular; e b) a ocorrência de danos materiais e morais em razão da alegada falha na prestação dos serviços aludidos.

2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.

3. O saldo acumulado de pontos referentes aos programas de fidelidade das companhias aéreas tem expressão econômica. 3.1. No entanto, em virtude do seu caráter pessoal e intransferível os pontos não podem ser comercializados, penhorados ou transferidos. 3.2. Verificada a morte do beneficiário ocorre a extinção do cadastro no referido programa de fidelidade.

4. Com efeito, o cadastro do titular no aludido programa de fidelidade é, isoladamente, meio para a aquisição, pois os bilhetes de passagens gerados em oportunidade anterior ao óbito, já estavam em nome das autoras.

5. O cancelamento unilateral dos bilhetes de passagens com a justificativa de cadastro extinto é insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora pela ocorrência do dano.

6. A demandada é uma companhia aérea de reconhecimento destacado no mercado. 6.1. Ademais, o dano experimentado pelas autoras foi significativo em virtude da inesperada necessidade de adquirir novos bilhetes de passagens para viabilizar o embarque para a consecução da viagem por elas programada. 6.2. Há de considerar-se, ademais, a ausência de assistência adequada e todos os percalços relacionados à aquisição do novos bilhetes de passagens aéreas. 6.2. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para ambas, afigura-se adequado para compensá-las pelo dano moral experimentado.

7. Recurso interposto pelas consumidoras conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela fornecedora conhecido e desprovido.